Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. ACOLHIMENTO, EM PARTE. MANTIDO O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A interpretação subjetiva da parte não revela os alegados vícios no decisum, mas tão somente insurgência quanto aos fundamentos do julgado e o entendimento conferido pelo órgão julgador à matéria, pretendendo a parte embargante, na realidade, o seu reexame, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
3. Reconhecida a presença de omissão, essa deve ser suprida, com os necessários esclarecimentos. Uma vez verificada a regularidade dos encargos convencionados, os cálculos realizados fora dos critérios previamente pactuados no título executivo não sevem de parâmetro para se alegar excesso de execução.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte. Mantido o resultado do julgamento.